Tribunal: TJPA
Processo: 0808740-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808740-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS AR
TS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR NÃO TER SIDO REALIZADA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. REALIZAÇÃO DO ATO QUE ESTAVA SUSPENSA PELA PORTARIA CONJUNTA Nº 15 - GP/VP/CJRMB/CJCI COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO À PROPAGAÇÃO DA COVID-19 E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. TESE ARGUIDA PELA DEFESA NA RESPOSTA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA COM MOTIVAÇÃO SUSCINTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O impetrante alega que há ilegalidade na custódia do coacto, uma vez não houve audiência de custódia. Ocorre que a realização desse ato, à época, estava suspensa, em virtude das medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19, estando amparada pela Portaria Conjunta nº 15 GP/VP/CJRMB/CJCI. Ademais, a ausência da audiência de custódia, embora constitua irregularidade, não é capaz, de per si, de autorizar a revogação da prisão preventiva quando esta se encontra justificada. Esse é o caso dos autos, onde a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do coacto, entendeu que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante o seu histórico expressivo de envolvimento com práticas criminosas. Precedente do STF.

2.

Embora de forma suscinta, o juízo inquinado coator recebeu a denúncia, pois vislumbrou a presença de indícios de autoria e que estava demonstrada a materialidade, suficientes para o juízo de prelibação, portanto, ao contrário do que suscita o impetrante, houve manifestação expressa sobre a tese que arguiu na resposta à acusação, qual seja, de ausência de provas de autoria, não havendo que se falar em nulidade.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por Sandro Manoel Cunha Macedo em favor do paciente
MANOEL DIONATAM SILVESTRE ALVES
, preso em flagrante pela prática dos crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que foi convertido em prisão preventiva pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

O impetrante alega que que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis

pelos seguintes motivos: a) não houve audiência de custódia, circunstância que lhe impediu de explicar à autoridade coatora que foi abordado pelos policiais militares que apuravam o seu envolvimento em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, o que se comprova pela carta da sua namorada que narra que não havia substância entorpecente no veículo onde se encontrava; b) ausência de motivação do
decisum

que recebeu a denúncia.

Pediu liminar para revogar a prisão preventiva e substituí-la pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, bem como, quando do julgamento definitivo, a anulação da decisão que recebeu a denúncia.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coatora (doc. Id nº 3567205), que as prestou (doc. Id. nº 3589914).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e

denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 11/05/2020, na Cidade de Castanhal, uma guarnição de policiais militares estava realizando rondas, quando recebeu informações de que o paciente teria agredido sua namorada Maria Carolina Farias da Silva. Quando chegaram no local indicado, os agentes encontraram o coacto sentado próximo ao veículo que dirigia, enquanto Maria Carolina estava desmaiada em seu interior. Ao procederem a abordagem, Maria Carolina acordou e disse que o paciente iria lhe matar e estava armado, ocasião em que os policiais militares procederam revistaram o veículo e encontraram, no seu interior 01 (uma) barra de cocaína pesando 1,106 KG (um quilograma e cento e seis gramas), sendo ambos presos em flagrante e denunciados pela prática do crime dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Ocorre que MARIA CAROLINA FARIAS DA SILVA, foi beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão por ser primária e não ostentar antecedentes.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

O impetrante alega que há ilegalidade na custódia do coacto, uma vez não houve audiência de custódia, circunstância que lhe impediu de explicar à autoridade coatora que foi abordado pelos policiais militares que apuravam o seu envolvimento em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, o que se comprova pela carta da sua namorada que narra que não havia substância entorpecente no veículo onde se encontrava.

Ocorre que o referido ato deixou de ser realizado em virtude das medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19, estando amparada pela Portaria Conjunta

nº 7 - GP/VP/CJRMB/CJCI.

Ademais, a ausência da audiência de custódia, embora constitua irregularidade, não é capaz, de per si, de autorizar a revogação da prisão preventiva quando esta se encontra justificada. Esse é o caso dos autos, onde a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva do coacto, entendeu que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante o seu histórico expressivo de envolvimento com práticas criminosas (doc. Id nº 3565237, p. 3).

Nesse sentido, decide o Colendo STF:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – ALGEMAS – USO INDEVIDO.
A não realização da audiência de custódia e o suposto emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO. Decorrendo a custódia da prática de furto qualificado, a teor de depoimentos de testemunhas, reconhecimento fotográfico e imagens de câmera de segurança, bem assim da existência de condenações e processos-crime referentes a delitos patrimoniais, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. A existência de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida. (HC 176480, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155

DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020)

Por isso, rejeito o presente argumento.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

O impetrante sustenta a ausência de motivação do
decisum

que recebeu a denúncia.

A defesa do paciente, quando apresentou resposta à acusação (doc. ID nº 3565242), sustentou a inépcia da denúncia, alegando, para tanto, que os policiais não encontraram nada com os acusados e que a droga foi encontrada em um veículo que não lhe pertencia, razão pela qual não há provas para incriminá-los.

Por sua vez, embora de forma suscinta, o juízo inquinado coator recebeu a denúncia, pois vislumbrou a presença de indícios de autoria e que estava demonstrada a materialidade, suficientes para o juízo de prelibação (doc. Id nº 3565244), portanto, ao contrário do que suscita o impetrante, houve manifestação expressa sobre a tese que arguiu na resposta à acusação, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/09/2020